Tribunal: STF
Processo: RHC 118132
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Nulidade decorrente da nomeação de defensor dativo ao paciente, que possuía outros patronos constituídos nos autos. Não ocorrência. Regime prisional inicial fixado em conformidade com o disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Ordem concedida pelo STJ nesse particular, determinando ao juízo da execução a fixação do regime condizente, na forma do art. 33, caput e parágrafos, do CP. Execução penal ainda não iniciada. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício para que cumpra o juízo de origem o julgado daquela Corte Superior.



    1. A intimação para a apresentação da contrariedade ao libelo acusatório teria sido feita em nome do advogado constituído pelo recorrente, que teria outorgado substabelecimento, com reserva de poderes, a outro defensor.



    2. Nesse contexto, inegável a jurisprudência da Corte no sentido de que, “quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância e nem, tampouco, requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação” (HC nº 79.592/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 12/5/2000). No mesmo sentido o MS nº 21.209/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 3/12/04.



    3. No que tange à pretendida fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente, não se vislumbra ilegalidade na decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder ordem de habeas corpus de ofício para afastar a vedação ex lege para a fixação de regime inicial diverso do fechado para os crimes hediondos e assemelhados e determinar ao Juízo das Execuções que reavaliasse o regime prisional à luz do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, encampou o entendimento preconizado pelo Supremo Tribunal em casos análogos. Precedentes.



    4. Relativamente à fixação do regime prisional pelo Supremo ou a concessão do denominado sursis humanitário, o caso também não escapa à jurisprudência da Corte, preconizada no sentido de que, “não tendo sido devidamente analisada nas instâncias antecedentes a temática destacada no presente writ, (…) não cabe à Suprema Corte apreciá-la de forma originária, sob pena de dupla supressão de instância e de grave violação das regras de competência” (RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 21/3/13).



    5. Por último, é fato que não se iniciou a execução do julgado impugnado, em vista da necessidade de prévia captura do recorrente, que se encontra foragido.



    6. Nesse contexto, diante da ilegalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação ex lege do regime prisional, concede a Corte ordem de habeas corpus de ofício para que o juízo de piso, desde já, cumpra a decisão daquela Corte Superior, estabelecendo o regime prisional adequado, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos, do Código Penal.



    7. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício.